Tribunal: STF
Processo: ARE 1551390
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. RECURSO DA DEFESA. ATIPICIDADE DA POSSE ILEGAL DA ARMA POR REGULARIDADE DA DOCUMENTAÇÃO. PERMISSÃO POSTERIOR À POSSE. CONDENAÇÃO CRIMINAL OMITIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR INEXISTÊNCIA DE SUPRESSOR DE RUÍDO. LAUDO PERICIAL. ARTEFATO DE USO RESTRITO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. O crime de posse ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, cuja proteção jurídica recai diretamente sobre a incolumidade pública, a segurança e a paz social; e, indiretamente, sobre os direitos fundamentais da pessoa, tais como a vida, a integridade física e a saúde. 



    2. Para que o cidadão mantenha arma de fogo, artefato, munição ou demais acessórios similares sob sua posse é necessária a prévia regularização da documentação e demais certificados exigidos na legislação de regência.



    3. Aquele que cumpre pena pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido não pode, pela legislação em vigor, habilitar-se a renovar ou solicitar autorização para possuir ou portar armas, haja vista que não possui o requisito da idoneidade. 



    4. O laudo pericial constatou que o segmento metálico é um supressor/silenciador de ruído. Portanto, a conduta amolda-se ao tipo penal de posse ilegal de acessório de uso restrito. 



    5. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XL, LIV, LV e LVII e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente